Tribunal: STF
Processo: MS 21076
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-11
Data de publicação: 1990-06-11

Ementa:
JUIZ CLASSISTA DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
          AGENTE COMERCIAL AUTONOMO (ART. 1. DA LEI N. 4.886-65).
SEM SER EMPREGADO (COMO TAMBÉM NÃO E EMPREGADOR), MAS SIM TRABALHADOR
AUTONOMO, NÃO LHE CABE INTEGRAR A REPRESENTAÇÃO PARITARIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO.
          LEGALIDADE DO ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA QUE
REVOGOU-LHE A NOMEAÇÃO PARA OCUPAR VAGA DESTINADA A CLASSE DOS
EMPREGADOS.